Tribunal: TJES
Processo: 5002288-86.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários; Liminar
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002288-86.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: MARINETE GRAMILIH DE SOUZA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002288-86.2023.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: MARINETE GRAMILIH DE SOUZA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
NÃO CONHECIMENTO DE DOCUMENTO APRESENTADO SOMENTE EM SEDE RECURSAL.

CARTÃO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Relata a parte Autora, em apertada síntese, que foi surpreendida com o lançamento de crédito em sua conta bancária e descontos em seu benefício previdenciário em decorrência de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignada nunca solicitado.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide, nos seguintes termos:

“Pelo exposto, julgo procedente em parte o pedido inicial para o fim de condenar a parte Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a data do contrato.

Declaro a inexistência dos débitos decorrentes do contrato nº 0229726258532.

A critério da parte Autora, caso opte pela restituição do valor creditado em sua conta bancária, caberá ao banco fornecer um novo boleto para tal fim.

Condeno a parte Requerida à obrigação de restituir, em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, CDC, cada parcela descontada indevidamente no benefício previdenciário recebido pela parte Autora
a partir da data de 11 de novembro de 2019
.

Tornando-se as alegações iniciais verossímeis com o julgamento meritório ora proferido e demonstrado o perigo da demora, consubstanciado no esvaziamento do patrimônio da parte Postulante sem fundamento contratual, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e determino que seja oficiado ao INSS, que deverá promover a imediata suspensão dos descontos consignados junto ao benefício previdenciário de em nome de VILMA APARECIDA DO CARMO (CPF nº 088.692.627-07), referente ao contrato nº 0229726258532, celebrado com o Requerido
.”

Irresignado, o Banco Pan interpôs Recurso Inominado. Em suas razões, sustenta, preliminarmente, a ocorrência de prescrição. No mérito, defende a regularidade da contratação, não havendo de se falar em prática abusiva. Ainda, alega a inexistência de danos materiais e morais, o descabimento da repetição do indébito. Subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum
indenizatório.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que as razões merecem prosperar em parte.

Quanto à ocorrência de prescrição, coaduno com o entendimento do magistrado sentenciante:

“
Acerca da preliminar fundada na prescrição, deve ser destacado que os descontos indevidos tiveram início no mês de maio de 2019 e se prolongaram no tempo. Sendo a presente ação proposta em 31 de março de 2023, a restituição dos valores cobrados indevidamente deveria se limitar às prestações pagas entre 31 de março de 2020 até aquela data, uma vez que o prazo prescricional, in casu, é de três anos. (art. 206, IV, CC). Entretanto, com a vigência da Lei nº 14.010/2020 e a suspensão dos prazos prescricionais entre 10 de junho de 2020 até 30 de outubro de 2020 (140 dias), considero como marco inicial para a contagem do prazo prescricional 11 de novembro de 2019. Assim sendo, ACOLHO, PARCIALMENTE, a dita preliminar, para reconhecer a prescrição da pretensão de restituição de toda parcela paga indevidamente pelo Autor em período anterior ao dia 11 de novembro de 2019.”

Acerca da juntada do contrato pelo Recorrente apenas em sede recursal,
o art. 435, CPC, dispõe que é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, admitindo-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte.

Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ADMISSIBILIDADE. NÃ
O CONHECIMENTO DE DOCUMENTO APRESENTADO SOMENTE EM SEDE RECURSAL. CONTRATO JÁ EXISTENTE À ÉPOCA DA CONTESTAÇÃO E DA INTIMAÇÃO DA RÉ PARA PRODUÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA APTA A VIABILIZAR A JUNTADA POSTERIOR.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MÉRITO. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE COMPROVAM A CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA, MEDIANTE SENHA PESSOAL. QUITAÇÃO DE DÉBITOS ANTERIORES E DISPONIBILIZAÇÃO DE SALDO NA CONTA BANCÁRIA DO REQUERENTE DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não se admite a juntada extemporânea de documento quando não há qualquer indício de que o apelante tenha enfrentado dificuldades para sua obtenção
. (...) (TJPR - 15ª Câmara Cível - 0005179-90.2020.8.16.0098 - Jacarezinho - Rel.: DESEMBARGADOR HAYTON LEE SWAIN FILHO - J. 30.04.2022)

Portanto, a apreciação do documento em grau recursal configuraria supressão de instância, sendo inadmissível a juntada do documento em sede de Recurso Inominado, face à preclusão da oportunidade de apresentação da prova na contestação e quando instada diretamente ao Recorrente para especificar as provas que pretendia produzir,
uma vez que o instrumento contratual já existia à época. Além disso, o banco não apresentou provas da dificuldade em obtê-lo no momento.

No mérito,
da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juízo sentenciante, que conclui que não restou comprovado nos autos que a parte autora realizou a solicitação do referido cartão consignado.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do Recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Em que pese o entendimento do magistrado
a quo
, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Entretanto, para isso, é preciso que se comprove a má-fé do Requerido, ora Recorrente. No caso em apreço, não vislumbro provas que justifiquem a devolução em dobro.

Quanto aos danos morais, entendo que a falha na prestação dos serviços pelo Recorrente configura a ilicitude de sua conduta, diante dos descontos indevidos realizados. Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte Recorrida pelos danos morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

Neste caso, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar em minoração do referido valor, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
apenas para determinar a restituição simples dos valores indevidamente descontados da conta da autora, com correção monetária da data de cada desconto e com juros de mora da citação, mantida a sentença em todos os seus demais termos.

Sem condenação em custas e honorários, ante o parcial provimento do recurso, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)